Tribunal: TJPA
Processo: 0023153-55.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-11

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06 ? ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO ? IMPROVIMENTO ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 ? PLEITO IMPROVIDO ? REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ? MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.1. Absolvição, ante a insuficiência probatória: Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls.10 ? apenso), Laudo Toxicológico de constatação (fls. 29 - apenso) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 23 e 72), o qual declarou o resultado da droga apreendida. A autoria se encontra incontroversa pelos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal pelas testemunhas Emerson de Souza Fonseca e o Francisco Rodrigues Nunes.2. Desclassificação para o artigo 28 da lei 11.343/06: Segundo o acervo processual, a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, que constatou tratar-se da substância BENZOILMETILECGONINA, substancia de alto poder viciante, e devido a dinâmica de como ocorreu a prisão e a apreensão de drogas, indubitável a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas. É de se considerar, que a natureza e a quantidade da substância apreendida não indicam consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização, bem como o laudo pericial, acostada as fls. 46/47, corroboram com as informações.3. Redução da pena de multa: A dosimetria operada pelo Juízo a quo, bem como da aplicação da multa, verifica-se que foram fundamentadas de forma correra. Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado a quo deverá permanecer in colume, já que arbitrado de forma idônea para o caso.4. Modificação do regime de cumprimento da pena: Analisando detidamente os autos, preceitua o § 2º, letra ?b? do artigo 33 do CPB, que o condenado não reincidente, cujas penas sejam superioras a quatro, mas não exceda a oito, poderá cumpri-la desde o início em regime semiaberto. Preceituando ainda o § 3º do referido artigo que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do mesmo Diploma Legal. Desta forma, adéquo, o regime de cumprimento de pena para o semiaberto (art. 33, § 2º, ?b? CP).RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: SERGIO DE SOUZA PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PROCESSO Nº 0023153-55.2016.8.14.0028
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33, DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - IMPROVIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 - PLEITO IMPROVIDO - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.
1.
Absolvição, ante a insuficiência probatória:
Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls.10 - apenso), Laudo Toxicológico de constatação (fls. 29 - apenso) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 23 e 72), o qual declarou o resultado da droga apreendida. A autoria se encontra incontroversa pelos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal pelas testemunhas Emerson de Souza Fonseca e o Francisco Rodrigues Nunes.
2. Desclassificação para o artigo 28 da lei 11.343/06
:
Segundo o acervo processual, a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, que constatou tratar-se da substância BENZOILMETILECGONINA, substancia de alto poder viciante, e devido a dinâmica de como ocorreu a prisão e a apreensão de drogas, indubitável a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas. É de se considerar, que a natureza e a quantidade da substância apreendida não indicam consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização, bem como o laudo pericial, acostada as fls. 46/47, corroboram com as informações.
3. Redução da pena de multa:
A dosimetria operada pelo Juízo
a quo
, bem como da aplicação da multa, verifica-se que foram fundamentadas de forma correra. Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.
4. Modificação do regime de cumprimento da pena:
Analisando detidamente os autos, preceitua o § 2º, letra ¿b¿ do artigo 33 do CPB, que o condenado não reincidente, cujas penas sejam superioras a quatro, mas não exceda a oito, poderá cumpri-la desde o início em regime semiaberto. Preceituando ainda o § 3º do referido artigo que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do mesmo Diploma Legal. Desta forma, adéquo, o regime de cumprimento de pena para o semiaberto (art. 33, § 2º, ¿b¿ CP).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: SERGIO DE SOUZA PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PROCESSO Nº 0023153-55.2016.8.14.0028

RELATÓRIO

SERGIO DE SOUZA PEREIRA,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Marabá/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21/12/2016, por volta de 14:30min, o apelante foi preso em flagrante trazendo consigo 05 petecas de ¿crack¿, pesando 6,914g (seis gramas e novecentos e quatorze miligramas), as quais estavam escondidas no forro do capacete do mesmo, estando prontas para serem comercializadas.

Destaca-se que quando da abordagem, o apelante relatou que a droga apreendida era para seu consumo.

No entanto, fora apreendido o aparelho celular do apelante, onde continham encomendada de droga, conhecido como ¿disque droga¿.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 380 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes, ante a insuficiência probatória, recorrendo também ao princípio
in dubio pro reo
, bem como pela desclassificação de sua condenação para o crime de consumo próprio de entorpecentes, descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, a redução da pena de multa para o valor inferior a cem dias, modificando o regime para o aberto ou domiciliar.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
DO TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls.10 - apenso), Laudo Toxicológico de constatação (fls. 29 - apenso) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 23 e 72), o qual declarou o resultado da droga apreendida.

A autoria se encontra incontroversa pelos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal pelas testemunhas
Emerson de Souza Fonseca
, o qual declarou: ¿
Que participou da prisão em flagrante do acusado, tendo-o abordado em via publica e procedido a revista pessoal, ocasião em que encontrou, no forro do capacete que usava, certa quantia de droga. Aduziu, ainda, que o imputado já era conhecido entre os policiais militares como traficante de drogas, atuando na modalidade de disck-droga
¿, o
Francisco Rodrigues Nunes
, em Juízo:
¿(...)Que estava realizando ronda policial de rotina, quando então passou o acusado em uma motocicleta honda biz nessa ocasião, o imputado foi reconhecido por um dos integrantes da guarnição como traficante de drogas (fornecia droga pelo disck-droga) e, em razão disso, efetuaram sua abordagem e vistoria pessoal. Nessa ocasião, encontraram dentro do capacete que ele usava, precisamente no forro do capacete, 05 petecas de droga
(...)¿ (fls. 32), que demonstram de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente praticada pelo apelante.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 63/70, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06.

Impende ressaltar que, quanto aos critérios entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual,
in verbis:

¿Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente¿.

Segundo o acervo processual, a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, que constatou tratar-se da substância BENZOILMETILECGONINA, substância de alto poder viciante, e devido a dinâmica de como ocorreu a prisão e a apreensão de drogas, indubitável a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas.

É de se considerar, que a natureza e a quantidade da substância apreendida não indicam consumo próprio, as circunstancias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização, bem como o laudo pericial, acostada as fls. 46/47, corroboram com as informações, pois foram coletadas as informações armazenadas no aparelho celular do acusado, tais como sua agenda de contatos, histórico de chamadas e mensagens de texto, além de dados armazenados de aplicativos utilizados na comunicação, tendo sido constatado inúmeras mensagens e conversas referente a comercialização de dragas (quantidade e valores das pedras), por isso, amolda-se à tipicidade do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Desse modo, não há que se falar em desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06) se devidamente comprovada a traficância.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

Quanto a dosimetria da pena, verifico que após analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Juízo sentenciante aplicou ao apelante, a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão, visto que as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante.

Na segunda fase da dosimetria, não existiram agravantes e atenuantes a considerar.

Na terceira, não considerou nenhuma causa de aumento. Presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, 4°, da Lei n° 11.343/06, pois o apelante é primário, tem bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Tendo em vista a natureza do matéria entorpecente encontrado em poder do acusado denotar alto poder lesivo, a pena deve ser reduzida no patamar de 1/6, fixando a pena em definitivo no total de 04 anos e 02 meses de reclusão, bem como levando em conta as circunstâncias analisadas, fixou o quantitativo de 380 dias-multa.

Desse modo, a dosimetria operada pelo Juízo
a quo
, bem como da aplicação da multa, verifica-se que foram fundamentadas de forma correra. Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Analisando detidamente os autos, preceitua o § 2º, letra ¿b¿ do artigo 33 do CPB, que o condenado não reincidente, cujas penas sejam superior a quatro, mas não exceda a oito, poderá cumpri-la desde o início em regime semiaberto. Preceituando ainda o § 3º do referido artigo que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do mesmo Diploma Legal.

Desta forma, adéquo, o regime de cumprimento de pena para o semiaberto (art. 33, § 2º, ¿b¿ CP).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora